Tribunal: TJES
Processo: 5018373-74.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018373-74.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRACI QUIRINO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONSUMIDORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. MATÉRIA AFETADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO TEMA REPETITIVO 1414. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE TODOS OS FEITOS PENDENTES. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA IGNORADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO CONFIGURADA. VÍCIO SANADO COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. DETERMINADA A SUSPENSÃO DO PROCESSO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IRACI QUIRINO DE OLIVEIRA em face do v. Acórdão (ID 19165354) que, por maioria de votos, negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a improcedência da demanda que visa a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado cumulada com repetição de indébito e danos morais.

A Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, uma vez que o acórdão majoritário silenciou sobre a questão prejudicial de ordem pública levantada no voto divergente, qual seja, a necessidade de suspensão obrigatória do feito por força da afetação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1414/STJ).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Decido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022 que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo Código de Processo Civil. Sua finalidade é completar a decisão omissa ou ainda esclarecê-la, dissipando obscuridade ou contradição, possuindo caráter integrativo ou aclaratório, e não substitutivo da decisão embargada.

No caso em apreço, reconheço a omissão da decisão.

Analisando os fatos, verifico que a autora relata ter sido atraída por ofertas de crédito via telemarketing para a contratação de um empréstimo consignado convencional (contrato nº 787052736-8), no valor de R$ 2.286,00. No entanto, após meses de descontos em seu benefício previdenciário (sob a rubrica “282 – Consignação Cartão”), iniciados em junho de 2024 nos valores de R$ 55,38 a R$ 56,92, percebeu que a dívida se perpetuava de forma rotativa, tratando-se, em verdade, de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), produto jamais intencionado ou devidamente esclarecido.

Verifico que a controvérsia dos autos se enquadra no Tema Repetitivo n.º 1.414 do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme definido pelo STJ, o referido T
ema visa definir parâmetros objetivos para a aferição da validade e eventual caráter abusivo dos contratos de cartão de crédito consignado, considerando o dever de prestar informações claras ao consumidor (especialmente quando alega que pretendia contratar simples empréstimo) e o prolongamento indeterminado da dívida frente aos juros rotativos. Discute-se, ainda, quais as consequências em caso de invalidação do contrato (restituição, conversão ou revisão) e se há configuração de dano moral
in re ipsa
.

No caso em exame, a controvérsia posta guarda aderência à delimitação firmada pelo STJ, especialmente quanto à necessidade de aferição do adequado cumprimento do dever de informação ao consumidor, na medida em que a parte Autora
afirma que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário sob a rubrica "Empréstimo sobre a RMC" (Reserva de Margem Consignável), decorrente de suposta contratação de cartão de crédito consignado não solicitado.

Diante disso, há identidade entre a matéria versada nos autos e o objeto do Tema n.º 1.414/STJ.

Destaca-se que o Ministro Relator determinou, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, a ampliação da ordem de suspensão para alcançar todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a referida questão e tramitem no território nacional.

Assim, impõe-se a suspensão do presente processo até o julgamento final do Tema n.º 1.414 pelo Superior Tribunal de Justiça, evitando-se decisões conflitantes e garantindo-se a observância da sistemática dos recursos repetitivos e a segurança jurídica.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração para, sanando a omissão apontada e conferindo-lhes
EFEITOS INFRINGENTES
, tornar sem efeito o Acórdão de mérito de ID 19165354 e, em seu lugar, determinar a
IMEDIATA SUSPENSÃO DO PROCESSO
, nos moldes do art. 1.037, inciso II, do CPC, até o julgamento definitivo do
Tema 1414 pelo Superior Tribunal de Justiça
,
devendo a Secretaria providenciar a respectiva anotação no sistema
. As partes deverão aguardar comunicação deste Juízo acerca do prosseguimento do feito após o trânsito em julgado do acórdão paradigma.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)